Tribunal: TJSP
Processo: 2024300-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão interlocutória que reconheceu a ausência de comprovação da mora, já que a notificação extrajudicial não indicou as parcelas e vencimentos em atraso, nem foi acompanhada do valor atualizado da dívida para eventual depósito elisivo - Descabimento - Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar requerida, previstos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão interlocutória que reconheceu a ausência de comprovação da mora, já que a notificação extrajudicial não indicou as parcelas e vencimentos em atraso, nem foi acompanhada do valor atualizado da dívida para eventual depósito elisivo - Descabimento - Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar requerida, previstos no art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69 – Notificação extrajudicial que não precisa conter planilha de débito ou mesmo a indicação do valor da dívida, nos termos da Súmula 245 do C. STJ - Mora do devedor caracterizada pela inadimplência e notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço indicado no contrato – Decisão interlocutória reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2024300-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é agravado ACM COGUMELO
COMERCIAL LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024300-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2024300-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
AGRAVADA: ACM COGUMELO COMERCIAL LTDA ME
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL DO FORO DE CAMPINAS
JUÍZA PROLATOR: RENATA MANZINI
VOTO No: 32.471
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Decisão interlocutória que
reconheceu a ausência de comprovação da
mora, já que a notificação extrajudicial não
indicou as parcelas e vencimentos em atraso,
nem foi acompanhada do valor atualizado da
dívida
para
eventual
depósito
elisivo
-
Descabimento
-
Presentes
os
requisitos
necessários ao deferimento da medida liminar
requerida, previstos no art. 2o, § 2o, do Decreto
Lei no 911/69 Notificação extrajudicial que
não precisa conter planilha de débito ou mesmo
a indicação do valor da dívida, nos termos da
Súmula 245 do C. STJ - Mora do devedor
caracterizada pela inadimplência e notificação
extrajudicial enviada e recebida no endereço
indicado no contrato Decisão interlocutória
reformada Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024300-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, nos
autos da ação de busca e apreensão que promove contra ACM
COGUMELO COMERCIAL LTDA ME, determinou a emenda da
petição inicial para que a autora promovesse a regularização da
constituição em mora da agravada, uma vez que a notificação
extrajudicial não indicou o valor das parcelas em atraso, além de
determinar que agravante informasse o valor atualizado da dívida
para eventual depósito elisivo.
Inconformada, sustentou a agravante, em suas razões
recursais (fls. 01/13), que a r. decisão interlocutória merece ser
reformada. Afirmou, nesse sentido, que a mora está devidamente
comprovada, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao
endereço fornecido pela agravada no contrato e ali entregue. Ademais,
a mora decorreu do simples vencimento da obrigação, sendo que sua
comprovação independe da inclusão do valor do débito na notificação
extrajudicial, como determina a súmula 245 do STJ. Com bases nesses
argumentos, por entender ter preenchido os requisitos legais
necessários para o deferimento da “antecipação de tutela recursal”,
requereu a atribuição do efeito suspensivo, pugnando, ao fim, pelo
provimento do recurso para a concessão da liminar de busca e
apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024300-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No impedimento ocasional deste Relator, a então
relatora designada, Maria Salete Corrêa Dias, determinou que a
agravante esclarecesse qual o veículo que pretende efetuar a busca e
apreensão, posto que no presente recurso está descrito o veículo
marca FORD, modelo RANGER XL CD4 22, ano/modelo 2013/2014,
cor PRATA, Código de RENAVAM 00559076762, Chassi n.o
8AFAR23N3EJ146447 e placa OQM-7712, enquanto na inicial consta o
veículo marca CHEVROLET, modelo MONTANA LS, ano de
fabricação
2017/2018,
cor
CINZA,
Código
de
RENAVAM
01138188031, Chassi no 9BGCA8030JB188288 e placa FJR-5015.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal
(art. 1.015, I, cumulado com os artigos 1.016 e 1.017, do CPC/15), sem
que haja necessidade de requisição de informações ao Juízo singular, o
feito comporta julgamento.
É o Relatório.
De início, insta consignar que, conquanto a agravante
não tenha cumprido a determinação de fls. 17/18, é nítido que o bem
objeto da ação de busca e apreensão no 1043638-54.2019.8.26.0114 é o
veículo marca CHEVROLET, modelo MONTANA LS, ano de
fabricação
2017/2018,
cor
CINZA,
Código
de
RENAVAM
01138188031, Chassi no 9BGCA8030JB188288 e placa FJR-5015,
consoante petição inicial (fls. 01/05), contrato com cláusula de
alienação fiduciária em garantia (fls. 23/27), notificação extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024300-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(fls. 35/38) e nota fiscal (fls. 39) acostados aos autos originários.
No mais, insurge-se a agravante contra a r. decisão
interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para que a
autora promovesse a regularização da constituição em mora da
agravada, uma vez que a notificação extrajudicial não indicou o valor
das parcelas em atraso, além de determinar que a agravante
informasse o valor atualizado da dívida para eventual depósito
elisivo.
E, pelo o que se colhe dos autos, em um juízo de
cognição sumária, o recurso comporta provimento.
Vejamos.
O d. magistrado deixou de analisar o pedido liminar,
por considerar que a mora não foi devidamente comprovada, pois a
notificação extrajudicial foi genérica, sem indicar parcelas ou
vencimentos em atraso, não continha planilha de débito, nem
tampouco boleto para pagamento do débito, em violação ao artigo 3o
do Decreto-lei no 911/69.
Ocorre que, em se tratando de inadimplemento nas
obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a mora
decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo
ser confirmada mediante o envio de carta registrada.
Ao que tudo indica, o apelado descumpriu o contrato
firmado, restando sua mora comprovada através de notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024300-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
extrajudicial (fls. 35/43), como determina o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei
911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014.
Assim, a notificação extrajudicial em questão
constituiu em mora o devedor, eis que remetida ao endereço fornecido
quando da avença, e lá recebida.
Ora, uma vez configurada a mora e preenchidos os
requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69, inexiste razão para
o indeferimento da petição inicial.
Ao revés do que entendeu o ilustre magistrado “a
quo”, é desnecessário que a notificação extrajudicial indique o valor
das parcelas em atraso, ou contenha planilha do débito.
A esse respeito, a Súmula no 245 do C. Superior
Tribunal de Justiça dispõe que: “a notificação destinada a comprovar a
mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a
indicação do valor do débito”.
No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados
deste Tribunal de Justiça:
“Processual. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n.
911/1969).
(...)
Mora
comprovada
por
meio
de
notificação extrajudicial entregue no endereço da
devedora fiduciante, tal qual indicado na cédula de
crédito bancário. Exigência do artigo 2o, § 2o, do
Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula n. 72 do C.
Superior Tribunal de Justiça devidamente cumprida.
Carta ou notificação destinada a comprovar a mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024300-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que não precisa ser acompanhada de planilha de débito,
como defende a sentença guerreada. Incidência da
Súmula n. 245 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso
provido” (Apelação no 1000160-65.2016.8.26.0319, Rel.
Mourão Neto, 27a Câmara de Direito Privado, j. em
17.05.2016).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO
DA
MORA.
NOTIFICAÇÃO
ENTREGUE
NO
ENDEREÇO DO DEVEDOR, TAL COMO CONSTA
NO CONTRATO, E RECEBIDA POR PESSOA COM O
MESMO SOBRENOME DELE. DESNECESSIDADE DE
QUE A NOTIFICAÇÃO APRESENTE O VALOR
DEVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA QUE O
FEITO
TENHA
REGULAR
PROSSEGUIMENTO.
Apelação provida” (36a Câmara de Direito Privado,
Apelação n. 0002684-86.2015.8.26.0319, Relator Jaime
Queiroz Lopes. Acórdão de 3 de março de 2016, publicado no
DJE de 14 de março de 2016).
“Alienação
fiduciária.
Mora
da
fiduciante
e
propositura de ação de busca e apreensão. Extinção do
processo sem julgamento de mérito. Encaminhamento e
recebimento de notificação no endereço constante do
contrato. Desnecessidade de constar na notificação
valor do débito. Súmula 245 do Superior Tribunal de
Justiça. Extinção afastada. Recurso provido. É válida a
notificação da devedora fiduciante para constitui-la
em mora quando a entrega se faz no endereço de seu
domicílio, ainda que não conste o valor do débito. Nos
termos da Súmula 245 do STJ "A notificação destinada
a comprovar a mora nas dívidas garantidas por
alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do
débito." A extinção, portanto, merece afastada para
que o processo tenha seguimento” (32a Câmara de Direito
Privado, Apelação n. 0000934-49.2015.8.26.0319, Relator
Kioitsi Chicuta, Acórdão de 11 de junho de 2015, publicado
no DJE de 18 de junho de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024300-94.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Desse
modo,
diante
de
tais
fatos,
estando
inadimplente o recorrido, e havendo a sua regular constituição em
mora, concedo a liminar pretendida.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reformar a r. decisão
interlocutória, reconhecendo-se a regular constituição em mora
procedida pela agravante em relação à agravada, e deferindo-se o
pedido liminar de busca e apreensão do bem.
CARLOS NUNES
RELATOR